Tribunal: TJDFT
Processo: 0034718-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034718-92.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EDLEIA URSULINA GONCALVES DE MENDONCA RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, CIDELCINO DE SOUSA SANTOS, GENARD ADELINO VIEIRA, IRENE FREITAS RIOS, PEDRO ARTHUR BRASIL VIEIRA, TEREZINHA ROSA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL LICITADO PELA TERRACAP. PREVISÃO EDITALÍCIA PARA RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS. CONHECIMENTO PELO ADQUIRENTE. RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. EDIFICAÇÃO REALIZADA DE BOA-FÉ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1 – A pretensão dos requerentes baseia-se no Edital da Terracap 05/2010, o qual expressamente havia comunicado a adquirente (ré) de que deveria arcar com o ressarcimento das benfeitorias realizadas pelos ocupantes anteriores. 2 – Rejeita-se a alegação de coisa julgada, por considerar que os requisitos necessários para o reconhecimento da identidade de ações não se encontram presentes, já que a causa de pedir e o pedido formulados nos presentes autos são diversos do que pleiteado no processo 043112-4/2014. 3 – Os documentos colacionados demonstram que as benfeitorias e/ou acessões não integravam o preço da alienação, visto que a licitação se baseou somente no preço do lote de terreno, cabendo ao adquirente, portanto, proceder aos ajustes necessários com o terceiro ocupante das benfeitorias realizadas. 4 - Resta incontroverso que a ré adquiriu o imóvel somente sobre o preço de lote do terreno, sendo de pleno conhecimento que deveria buscar a negociação das benfeitorias e/ou acessões existentes. 4.1 - Destarte, resta evidente - a fim de não se admitir o enriquecimento sem causa da requerida – que deve ser assegurado ao 1o requerente o direito de indenização pelas benfeitorias por ele realizadas. 5 – Em relação aos demais autores, os autos evidenciam que a pretensão de ressarcimento por eles deduzida, se baseia, em verdade, não em relação às benfeitorias e/ou acessões realizadas, mas sim, no que concerne ao valor dispendido pela aquisição de suas respectivas unidades habitacionais. 5.1 - Destarte, a improcedência dos pedidos em relação a estes requerentes se impõe, uma vez que não é possível imputar à ré – adquirente do bem - a responsabilidade pelos atos negociais relacionados à cessão de direitos das unidades habitacionais, até porque tal obrigação fugiria às regras estabelecidas no Edital de Licitação. 6 – Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta ofensa quanto à coisa julgada por existir outro processo tratando da mesma matéria, com as mesmas partes e com o mesmo pedido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, ao assentar que “Rejeita-se a alegação de coisa julgada, por considerar que os requisitos necessários para o reconhecimento da identidade de ações não se encontram presentes, já que a causa de pedir e o pedido formulados nos presentes autos são diversos do que pleiteado no processo 043112-4/2014.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010